Tribunal: STF
Processo: HC 268066
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

 

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 506/STF. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.

    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.

    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a ausência de auto de apreensão da droga ou mesmo a descrição pormenorizada da substância apreendida, como no caso, é mera irregularidade, quando demonstrada a materialidade delitiva por outras provas produzidas no curso da instrução criminal” (HC 248.272/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.01.2025). 

    4. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à ocorrência de quebra da cadeia de custódia da prova, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.

    5. Inviável verticalizar sobre a alegada atipicidade da conduta por ausência de prova da materialidade delitiva, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes.

    6. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes.

    7. Agravo regimental conhecido e não provido.